Tribunal: STF
Processo: HC 227718
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este habeas corpus configura-se como reiteração da impetração de nº 220.071/ES, na qual deneguei a ordem mediante decisão proferida em 27/06/2023.



    2. Em ambos os processos, são veiculadas as mesmas argumentações, assim sintetizadas: suposto cerceamento de defesa, ante o julgamento do agravo regimental no RHC nº 160.689/ES, no qual o STJ analisou o mérito do recurso ordinário sem que a defesa pudesse se manifestar, pois se ateve apenas ao óbice veiculado na decisão agravada, ilegibilidade de documentos juntados ao processo. Alega-se, também, a ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva. A defesa reitera a existência de violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido revisada a necessidade de manutenção da custódia no prazo de 90 dias. Anota ser o paciente pessoa idosa, com saúde debilitada.



    3. Nota-se que, apesar de o impetrante apontar ato coator formalmente diverso, qual seja, o acórdão pelo qual a 6ª Turma Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 160.689/ES, as matérias submetidas a esta Corte são idênticas àquelas veiculadas no habeas corpus antecedente, valendo ressaltar que o citado recurso extraordinário foi inadmitido pelo Ministro Relator no STJ, sendo a óptica mantida pelo Colegiado.



    4. Registro que as matérias de fundo foram devidamente analisadas no âmbito do Habeas Corpus nº 220.071/ES, concluindo-se pela inexistência de ilegalidade a ser reconhecida.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    6. Anote-se, por fim, que, no Habeas Corpus nº 220.071/ES, o impetrante protocolou agravo regimental contra a decisão proferida em 27/06/2023, encontrando-se o incidente na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma, agendado para 25/08/2023 a 1º/09/2023. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator